Tribunal: TCU
Processo: 010.295/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5985/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 010.295/2021-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Clelia Cristina Novaes Franca (XXX.774.201-XX); Eduardo Martins Moreno (XXX.152.421-XX); Ewerton Ribas Flor (XXX.359.921-XX); Gustavo Rodrigues de Moraes (XXX.935.052-XX); Jefferson Francisco de Oliveira (XXX.007.111-XX); Lucila Raquel da Silva (XXX.980.638-XX); Melk Soares Cochev (XXX.180.651-XX); Milton Souza da Silva Junior (XXX.518.691-XX); Pamela Alves de Souza (XXX.685.851-XX); Regina Pereira da Silva (XXX.626.481-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.